Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-34.2021.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DA PRESENTE DEMANDA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE ITARIRI. R. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DA PRESENTE DEMANDA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE ITARIRI. R. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.